Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DO ÂNIMO.
1. O reconhecimento da união estável ocorre apenas quando os elementos dos autos são aptos a indicar a convivência duradoura, pública e contínua, com a intenção de constituição de uma família.
2. A ausência de provas hábeis a evidenciar a affectio maritalis da união resulta no inevitável desprovimento do pleito.
3. Recurso não provido.